Tribunal: TJBA
Processo: 8038045-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038045-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ALEXSANDRO SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

ACORDÃO

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA RECURSAL QUANTO À LEGITIMIDADE DO PLANO DE SAÚDE AGRAVANTE.
SISTEMA UNIMED. ABRANGÊNCIA NACIONAL. PESSOAS JURÍDICAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO COOPERADO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. URGÊNCIA VERIFICADA.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência requerida para determinar à ora agravante o fornecimento integral dos materiais cirúrgicos discriminados no laudo médico, inclusive internação em hospital da sua rede conveniada, e, de igual modo, equipe de cirurgia, composta por cirurgião, anestesista e demais auxiliares credenciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber
se a ora recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Examinados os autos, em sede de cognição sumária dos elementos trazidos à colação, verifica-se dos documentos que instruíram a petição inicial que o plano de saúde do autor possui abrangência nacional, donde se infere que compreende
todas as cooperativas médicas que integram o sistema nacional Unimed.

4. Ainda que cada ente do Sistema Unimed possua autonomia e bases geográficas distintas, há, na hipótese, solidariedade entre as empresas e, portanto, não se mostra destituída de cabimento a propositura da ação em face da Central Nacional Unimed.

5. Isto porque, as variadas cooperativas, ainda que com personalidade jurídica autônoma, formam um grupo empresarial único, viabilizando ao consumidor atendimento em variadas sedes pelo sistema de intercâmbio, havendo solidariedade entre a cooperativa da área geográfica que disponibiliza o serviço e aquela outra que figurou como contratante junto ao consumidor.

6. Mesmo que presente uma estrutura organizacional regionalizada, o Sistema Unimed se mostra aos consumidores como uma única empresa, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome e interligadas no desempenho de suas atividades, e que prestam cobertura em todo o território nacional.

7. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o Complexo Unimed do Brasil e suas cooperativas integrantes possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médicos e hospitalares.

8.
Sendo assim, ao menos neste momento processual, não se vislumbra a aventada ilegitimidade passiva do recorrente que dê ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito, matéria que deverá ser objeto de reapreciação pelo juízo de origem, oportunamente, em sede de cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038045-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravado ALEXSANDRO SOUZA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02